Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603619-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
25/09/2023
Número: 0603619-64.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA
- AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726054
25/09/2023
09:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.535

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603619-64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
REALIZAÇÃO DE GASTOS EM ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO
DE FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA
CONTA BANCÁRIA. FALHA QUE COMPROMETEU A ANÁLISE DAS
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

1.1. Candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro (fundo de
caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem
o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

1.2. No caso, ausente a constituição de fundo de caixa, atraindo a regra do
artigo 38, da mesma Resolução do TSE, que determina que as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de: cheque nominal cruzado;
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; débito
em conta; cartão de débito da conta bancária; ou PIX, se a chave utilizada for
o CPF ou o CNPJ.

1.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Num. 43726054 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685359
Número do documento: 23092509064341100000042685359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:27:52

Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Rodrigo Antonio de
Oliveira, filiado ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas
eleições de 2022.

O candidato obteve 74 votos na eleição.

Os valores utilizados na campanha totalizaram R$ 3.833,00, sendo R$
3.000,00 de recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC, e R$ 833,00 de
recursos estimáveis em dinheiro do partido, da fonte “outros recursos”. Não houve o
repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43355023).

A Procuradoria Regional Eleitoral juntou parecer no ID 43541013 informando
a identificação de possíveis irregularidades na prestação de contas do ora candidato,
constatadas no bojo da Notícia de Fato nº 1.25.000.004860/2022-10, instaurada após o
recebimento do Relatório de Conhecimento nº 019977/2022 do Sisconta Eleitoral, módulo
''Conta Suja'', o qual constatou potencial anormalidade na arrecadação ou gastos de
campanha do candidato.

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando irregularidades nas despesas realizadas
com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC (ID 43608776).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em
virtude dos gastos realizados com recursos oriundos FEFC, asseverando ser necessária
a determinação de devolução dos recursos, cuja utilização não foi comprovada, ao
Tesouro Nacional (ID 43632690).

É o relatório.

Num. 43726054 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685359
Número do documento: 23092509064341100000042685359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:27:52

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC em
afronta ao artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

“Houve repasse de recursos financeiros para o candidato, no montante de R$ 3.000,00
(três mil reais), pelo Diretório Estadual do Partido AGIR, originários do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC. Na prestação de contas há registro de 1 (uma)
despesa com a fornecedora TATIANE FATIMA DE OLIVEIRA, CPF 04240602998, no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais). Foi apresentado contrato de prestação de serviços
remunerados por prazo determinado, sem assinatura das partes (id. 43355017).
Inconsistência apontada”.

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Num. 43726054 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685359
Número do documento: 23092509064341100000042685359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:27:52

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Devidamente intimado acerca das irregularidades indicadas no parecer
conclusivo, o prestador não se manifestou (ID 43625828).

Verifica-se, contudo, que a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou
parecer no ID 43541013, anteriormente à juntada do parecer conclusivo, informando a
identificação de possíveis irregularidades na prestação de contas do ora candidato,
constatadas no bojo da Notícia de Fato nº 1.25.000.004860/2022-10, instaurada após o
recebimento do Relatório de Conhecimento nº 019977/2022 do Sisconta Eleitoral, módulo
''Conta Suja'', o qual constatou potencial anormalidade na arrecadação ou gastos de
campanha do candidato.

No citado parecer da PRE consta que, em resposta à referida notificação, o
prestador de contas informou o que segue:

“Bom dia, excelência, venho por meio desta me reportar ao pedido MPF em relação minha
campanha eleitoral 2022. Minha campanha se deu por meio de voluntários, nas minhas
redes sociais, e sem muitos recursos, fiz campanha somente em minha cidade, não
consegui avançar para outras cidades pois não tinha recursos, não fiz arrecadação por meio
eletrônico, meus santinhos eu mesmo entreguei a amigos e parentes. Tatiane Fátima de
Oliveira foi voluntária, pois quando recebi o recurso do partido já recebemos tarde na
segunda semana de setembro, no meu caso 3000 mil reais, como minha chave pix CPF
estava cadastrada em um banco eu estava com a conta negativa, fiz a transferência na
conta Tatiana Fátima de Oliveira que prestou um favor pra mim e logo na sequência
repassou os 3000 mil para minha conta pag seguro com a chave pix meu celular 45
998419248 a partir daí fiz pagamentos na gráfica e combustível. Com meu cartão tenho os
comprovantes de transferência e notas finais. Repassei todas as informações ao partido.
Sendo assim vou providenciar os comprovantes e passo em PDF. Rodrigo Antônio de
Oliveira. Obrigado”
Num. 43726054 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685359
Número do documento: 23092509064341100000042685359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:27:52

Ao parecer da PRE foram juntados os seguintes documentos: a) nota fiscal
emitida por Gráfica MGM Ltda., CNPJ nº 10.199.714/0001-24, no valor de R$ 450,00 – ID
43541067; b) cupom fiscal n° 557229, emitido pelo Posto de Serviços Azteca Ltda., CNPJ
nº 77.088.474/0004-04, no valor de R$ 50,00, sem identificação do consumidor/sem
registro do CNPJ de campanha (ID 43541068); c) cupom fiscal n° 134327, emitido por
Cabral e Guero Comércio de Combustíveis Ltda., CNPJ nº 07.855.432/0001-23, no valor
de R$ 50,00, sem identificação do consumidor/sem registro do CNPJ de campanha (ID
43541069); e d) documento fiscal ilegível (ID 43541070).

Incialmente, observa-se que os documentos apresentados à Procuradoria
Regional Eleitoral não constam originalmente nesta prestação de contas, eis que o único
registro de despesa constante do extrato da prestação de contas é referente à despesa
com serviços prestados por terceiros, no valor de R$ 3.000,00. Segundo consta do
parecer conclusivo, essa despesa não foi comprovada, uma vez que o prestador
apresentou contrato de prestação de serviços remunerados, tendo como contratada
Tatiane Fatima de Oliveira, sem assinatura das partes (ID 43355017).

Da análise do extrato bancário juntado no ID 43355020 verifica-se que o
candidato transferiu via PIX, para Tatiane Fátima de Oliveira, o valor de R$ 3.000,00,
como abaixo se vê:

O candidato alega que quando recebeu o recurso realizou uma transferência
eletrônica para a conta de Tatiana Fátima de Oliveira, que na sequência repassou o
montante de R$ 3.000,00 para a sua conta no “pag seguro”, com a chave PIX (seu nº de
celular - 45 998419248) e, a partir daí, realizou os pagamentos com a gráfica e com
combustível.

Todavia os documentos apresentados não são hábeis à comprovação das
despesas realizadas. Vejamos:

Os documentos: (a) cupom fiscal n° 557229, emitido pelo Posto de Serviços
Azteca Ltda., CNPJ nº 77.088.474/0004-04, no valor de R$ 50,00; e (b) cupom fiscal n°
Num. 43726054 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685359
Número do documento: 23092509064341100000042685359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:27:52

134327, emitido por Cabral e Guero Comércio de Combustíveis Ltda., CNPJ nº
07.855.432/0001-23, no valor de R$ 50,00, não podem ser aceitos, em virtude de que não
há identificação do consumidor/registro do CNPJ de campanha e, ainda, por se tratar de
despesa com combustível em que não há o correspondente registro de locações, cessões
de veículos ou publicidade com carro de som, em afronta ao disposto no artigo 35, § 11,
II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Da mesma forma, a nota fiscal emitida por Gráfica MGM Ltda., CNPJ nº
10.199.714/0001-24, no valor de R$ 450,00 (ID 43541067), também não pode ser aceita,
porquanto não há registro na prestação de contas de despesa com material gráfico de
campanha.

Além disso, tem-se que essa despesa é irregular, porque o pagamento não
observou o disposto no artigo 38 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que dispõe que
os gastos eleitorais de natureza financeira só podem ser efetuados por meio de; a)
cheque nominal cruzado; b) transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
beneficiária ou do beneficiário; c) débito em conta; d) cartão de débito da conta bancária;
ou e) PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o saque de recursos
públicos sem a regular constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola
frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a
moralidade no uso de dinheiro público. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA
BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE
QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a regular
constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola frontalmente a
confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a moralidade no
uso de dinheiro público.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426, Acórdão Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data
03/07/2023)

Num. 43726054 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685359
Número do documento: 23092509064341100000042685359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:27:52

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas no montante de R$ 3.000,00 e, considerando que o seu pagamento foi
realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é
cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060340573, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data 24/05/2023).

Tendo em vista que a irregularidade totaliza R$ 3.000,00, que representa
100% do total de receitas financeiras recebidas, a desaprovação das contas com
determinação de devolução do montante ao Tesouro Nacional, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas
de Rodrigo Antonio De Oliveira, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal,
pelo partido AGIR, nas Eleições de 2022, com determinação de devolução de R$
3.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da citada Resolução nº
23.607/2019, corrigido na forma do § 2º, da mesma Resolução.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603619-64.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - REQUERENTE: RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA - Advogados
do REQUERENTE: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

Num. 43726054 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685359
Número do documento: 23092509064341100000042685359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:27:52

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726054 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685359
Número do documento: 23092509064341100000042685359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:27:52